Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. PARÂMETRO COMPATÍVEL. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As astreintes não são uma penalidade, mas medida coercitiva e acessória, com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
2. Na hipótese, o parâmetro de R$ 1.000,00, por mês de descumprimento, é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, sobretudo diante do impacto da cobrança excessiva que reflete na subsistência da parte contrária.
3. Diante do exíguo prazo estabelecido no primeiro grau de jurisdição, mostra-se razoável apenas a dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial, sobretudo porque se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento.
4. Recurso conhecido e provido em parte.